Tribunal: TJSP
Processo: 2086929-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUTORA AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO PROVIMENTO - A GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO E OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER ANALISADOS A LUZ DO QUE DISPÕE EM CONJUNTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5o, LXXIV), A LEI 1.060/50 E ART. 98 DO CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUTORA AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO PROVIMENTO - A GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO E OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER ANALISADOS A LUZ DO QUE DISPÕE EM CONJUNTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5o, LXXIV), A LEI 1.060/50 E ART. 98 DO CPC - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU OS DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUÍZO A QUO, A FIM DE DEMONSTRAR A POBREZA SUSCITADA, MANTENDO-SE INERTE - ADEMAIS, RECOLHEU AS CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS PRINCIPAIS, EM ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO ORA REALIZADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.